Tribunal: STF
Processo: RE 93379
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (PROVA). TESES QUE
NÃO ENVOLVEM PRESSUPOSTOS IDENTICOS OU ANALOGOS NÃO SUSCITAM A
DIVERGENCIA PARA VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DO PERMISSIVO DA LETRA D.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.